Tribunal: TCU
Processo: 042.773/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1945/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.773/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ogno Paulo Machado (XXX.865.061-XX); Patricia Souto Rocha (XXX.565.076-XX); Patricia de Oliveira Carvalho Rodrigues (XXX.355.331-XX); Paulo Marcio Furtado (XXX.108.136-XX); Rafael Lopes Goncalves (XXX.402.941-XX); Reinaldo Karpinski Junior (XXX.590.099-XX); Sebastiao Coelho Filho (XXX.585.546-XX); Simone dos Santos Mendonca (XXX.396.956-XX); Thais Ribeiro Henriques Dayrell Cafe Carvalhais (XXX.235.526-XX); Thiago Vinci Francisco (XXX.850.356-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.